Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700784-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ERISVANY DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ERISVANY DE SOUZA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a cobertura dos procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos à autora. Em suas razões (ID 69741146), o agravante sustenta que: 1) a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica e, como resultado, teve indicação para realizar outros procedimentos cirúrgicos com objetivo de reduzir o excesso de pele; 2) os procedimentos são meramente estéticos, como inclusão de silicone nas mamas e nos glúteos, a retirada de gordura das coxas, ou até mesmo cirurgia íntima; 3) o Tema 1.069 do STJ determinou que não há cobertura irrestrita de quaisquer procedimentos cirúrgicos “pós bariátrica/reparadora”; 4) é necessária a prova pericial para distinguir os procedimentos imprescindíveis daqueles meramente estéticos; 5) não foram comprovados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da liminar; 6) o pedido da agravada não possui previsão contratual nem está incluído no rol de procedimentos mínimos da ANS. Requer o efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a tutela provisória concedida à agravada. Preparo comprovado (ID 69741148). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 14/03/2025, foi proferida sentença no feito originário, que julgou procedentes os pedidos da autora (ID 229130112, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator